Tribunal: TJMT
Processo: 0054745-96.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0054745-96.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Assinatura Básica Mensal]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[I9WEB SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME - CNPJ: 04.404.046/0001-27 (APELANTE), JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA - CPF: 740.367.261-53 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR PARA A APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS – DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – MÉRITO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS TIDAS COMO DESCUMPRIDAS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM DO VALOR INDICADO PARA FINS DE CONSIGNAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

1. A apresentação de alegações finais é desnecessária em caso de dispensa da instrução probatória, o que descaracteriza a nulidade por intimação supostamente irregular para a apresentação da peça processual correspondente.

2. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às relações jurídicas nas quais não se observa a destinação final do produto, sendo este implementado na atividade negocial desenvolvida pelo adquirente.

3. Incumbe ao autor indicar as cláusulas contratuais que alega descumpridas e a origem do valor que entende efetivamente devido para fins de consignação, a rigor do art. 373, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
I9WEB SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA - ME
, contra a sentença que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Consignação em Pagamento” em epígrafe, proposta em face da
TELEFÔNICA BRASIL S/A
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença, ao fundamento de que não foi regularmente intimada para a apresentação de alegações finais. No mérito, sustenta que a lide deve ser resolvida com base no Código de Defesa do Consumidor e alega que os fatos constitutivos de seu direito foram demonstrados, evidenciando a cobrança de planos não contratados e de valores indevidos, com o que milita pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no id. 105514492.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes pares:

A apelante alega que não foi regularmente intimada para a apresentação de memoriais finais, o que caracterizaria nulidade.

Entretanto, a apresentação de alegações finais só se faz necessária quando realizada a instrução probatória, a teor do art. 364, caput e §2o do CPC:

“Art. 364.
Finda a instrução
, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e do réu, bem como ao membro do Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez) minutos, a critério do juiz.

§ 2o Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituído por razões finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos.”

No presente caso, a instrução probatória foi dispensada, eis que as partes não arrolaram testemunhas em tempo hábil, como se infere da decisão interlocutória proferida no id. 105514463 – p. 53, de modo que a lide foi decidida antecipadamente.

Ausente a instrução probatória, desnecessária se denota a apresentação de alegações finais, o que afasta a irregularidade sugerida pela apelante.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO)

Eminentes pares:

A tese de que a relação jurídica existente entre as partes possui índole consumerista e deve ser regida pela Lei n. 8.078/1990 não procede.

Em primeiro lugar porque a tese só foi deduzida na fase recursal, o que caracteriza inadmissível inovação e supressão de instância.

Em segundo lugar, a narrativa da própria autora indica que a sociedade empresária não é consumidora final dos produtos fornecidos pela ré, os quais são utilizados como instrumentos de sua atividade lucrativa, que consiste no serviço de rastreamento veicular através dos
chips
telefônicos oferecidos pela operadora. É o que se infere do primeiro parágrafo da narrativa fática constante da inicial (id. 105514459 – p. 2):

“A autora é empresa atuante do ramo de tecnologia, na área de rastreamento auto gerenciado de veículos. Tal serviço é disponibilizado através da instalação de um dispositivo no veículo dos eventuais clientes, que funciona através de um chip telefônico que transmite os dados para o sistema via satélite. Assim, a contratação com empresa de telefonia é primordial para o negócio da autora.” (sic)

Portanto, senão pela inovação recursal, a tese autoral esbarra na ausência da destinação final exigida pelo art. 2o do Código de Defesa do Consumidor.

Superado esse obstáculo, sob qualquer ótica que se analise a questão judicializada, a sentença não merece reparo.

Isso porque, apesar da incontroversa existência de relação comercial entre as partes, a autora não logrou comprovar as infrações contratuais que imputa à ré, inclusive as alegadas cobranças excessivas.

A autora não especificou quais cláusulas, dentre os 4 contratos celebrados junto à ré, foram efetivamente descumpridas, tampouco a cláusula que estabeleceria os alegados valores fixos que deveriam ser cobrados pela demandada, sem a intuitiva cobrança pelo tráfego de dados excedente.

Como pontuado por ocasião do julgamento do recurso de agravo de instrumento aviado pela ora apelante, a narrativa fática e os documentos carreados à inicial são confusos, não sendo possível compreender quais dos contratos foram descumpridos, assim como os valores efetivamente contratados e a respectiva vigência.

A apelante também não especificou a origem do valor de R$ 18.604,35, indicado para fins de consignação do montante que entende devido.

Portanto, a autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, previsto no art. 373, I do CPC,
in verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DO DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - ALEGAÇÃO DE QUE A MÁQUINA FOI RETIDA INDEVIDAMENTE NA OFICINA DA EMBARGADA - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS DAS EMBARGANTES – RECURSO NÃO PROVIDO. Não comprovado que a máquina levada para revisão foi retida pela embargada, não há que se falar em compensação.
Cabe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC).
”

(TJ-MT - AC: 00051051020138110037 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2019)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso e majoro os honorários sucumbenciais ao patamar de 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021